Tribunal: TJMT
Processo: 1002658-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002658-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), LAURO STELATO - CPF: 116.967.029-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NULIDADE – INTIMAÇÃO VIA EDITAL – REQUERIDO QUE NÃO SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – VERIFICADO – RECURSO PROVIDO.

“[...] 2- A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço”. (TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

A intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Agravo de Instrumento
interposto por Lauro Stelato, com pedido de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca da Capital, que indeferiu a tutela de urgência formulada nos autos da Ação Anulatória n. 1044474-64.2022.8.11.0041, consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 0638D, na abstenção de incluir seus dados em Cadastro de Dívida Ativa, praticar qualquer meio de restrição como protesto e cobrar o débito oriundo do Processo Administrativo n. 445.971/2007.

Irresignado, alega o Agravante que propôs a Ação Anulatória objetivando a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 0638D, de 4 de agosto de 2017, com pedido liminar de tutela de urgência.

Pontua que o Relatório Técnico juntado nos autos do Processo Administrativo está incompleto, porquanto infere-se do referido documento que ele possui 8 (oito) páginas, no entanto, as páginas de número 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro), que descrevem justamente as constatações do que foi identificado no local vistoriado, não foram juntadas, situação que configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a impossibilidade de reagir às informações nelas constantes.

Relata que foi lavrado em seu desfavor o Auto de Infração n. 0638D, dando origem ao Processo Administrativo n. 445.971/2017, que tramitou na Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT. O processo transcorreu à revelia, com a emissão da decisão administrativa na data de 12 de março de 2019, homologando o Auto de Infração, o qual aplicou multa no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Argumenta que o débito concernente à multa aplicada já foi encaminhado para inscrição em dívida ativa, conforme Certidão emitida no bojo do processo administrativo, circunstância que acarretará graves prejuízos, pois ficará impedido de obter financiamentos, entre outras limitações.

Ressalta que, conforme exarado no Auto de Infração e no Relatório Técnico, lavrados pela SEMA, possui 2 (dois) endereços, o da Fazenda Paraná (autuada) e o de correspondência. No entanto, foi enviado um único AR e em apenas um dos endereços, o qual foi devolvido ao remetente pelo motivo “AUSENTE”, pois não se encontrava em sua residência para receber a correspondência, naquele momento; logo, não estava em lugar incerto e não sabido para justificar a notificação por edital.

Pugna, ao fim, pela procedência do Agravo e, consequentemente, pela reforma da decisão proferida pelo juízo primevo.

No id. 158517198 consta decisão que concedeu a tutela requerida, recebendo o recurso com efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta no id. 162518165, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 163375243).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, pretende o Recorrente a reforma da decisão proferida pelo juízo primevo que indeferiu o pedido de tutela liminar formulada na inicial.

Denota-se dos autos que Lauro Stelato ajuizou Ação Anulatória em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo em vista a lavratura do Auto de Infração n. 0638D por agente do órgão ambiental estadual, com a imposição da penalidade de multa no valor de R$ 11.726,82 (onze mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos), com a conclusão do Processo Administrativo n. 445.971/2017.

Sustenta pelo cerceamento de defesa no processo administrativo. Pleiteou, assim, a concessão da tutela de urgência, a fim de determinar “
a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 0638D de 04.08.2017, bem como que o requerido se abstenha de incluir o nome do requerente no Cadastro de Dívida Ativa; de praticar qualquer outro meio de restrição como o protesto e de cobrar o débito oriundo do Processo Administrativo n. 445.971/2007, até a decisão final desta ação
”.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo a quo indeferiu-o.

Contra essa decisão, Lauro Stelato interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do entendimento do juízo primevo.

Em matéria de agravo de instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.
A antecipação da tutela somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de procedência do pedido ou houver risco de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em saber se deve ser determinado ao Estado de Mato Grosso, ora Agravado, que suspenda o Auto de Infração n. 0638D e os efeitos decorrentes.

Conforme registrado na decisão que deferiu o pedido suspensivo do Agravo interposto, verifica-se que, no caso, a correspondência enviada ao Agravante, para notificá-lo acerca do Auto de Infração n. 0638D, foi devolvida ao remetente pelo motivo “AUSENTE”. Posteriormente, sem qualquer diligência para localizar o Autuado, procedeu-se a sua notificação por meio de edital.

Extrai-se do processo administrativo que o Auto de Infração n. 0638D foi lavrado em 04.08.2017, em desfavor do ora Agravante, “
por destruir, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouro de propriedade privada alheia, conforme relatório técnico n. 0190 CFF/SUF/SEMA/2017
” (id. 157887660, fl. 02).

As tentativas de entrega do A.R. foram realizadas nos dias 02/08/2017, 23/08/2017 e 24/08/2017, conforme consta no documento juntado à fl. 11 do id. 157887660, dos autos eletrônicos.

Posteriormente, em 22/11/2017, a citação do requerido, ora Agravante, foi realizada via edital, conforme colhe-se das fls. 13/15 do id. 157887660.

Considerando a revelia do acusado, o processo foi encaminhado para cadastro no Sistema SADA da Procuradoria Geral do Estado, para Inscrição em Dívida Ativa, do valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Pois bem. N
os termos do artigo 4o do Decreto no 1.986/2013, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial, no caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos. Veja-se disposição do artigo:

Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

Colhe-se da normativa que, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Assim, parece-me que o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo não foram respeitados, o que enseja a probabilidade do direito do agravante.

Nesta intelecção, entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO VIA AR - ENDEREÇO ERRÔNEO – EDITAL - IMPOSSIBILIDADE – ART. 121 DA LCE N. 232/2005 - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A priori, a remessa de notificação do autor de infração por meio de edital mostrou-se equivocada, porquanto não houve o esgotamento dos meios necessários para a localização pessoal do Autuado, impondo-lhe um julgamento administrativo à revelia, ocasionando-lhe, prima facie, cerceamento de defesa, o que enseja a manutenção da decisão recorrida.

2.“[...] 2- A notificação por edital constitui exceção à regra de notificação pessoal ou postal, cabível somente quando frustradas tais tentativas de intimação do autuado, ou quando estiver ele em lugar incerto e não sabido, situação não evidenciada no caso em apreço. (TJMT - N.U 1010175-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

3.Agravo desprovido.

(N.U 1006158-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

Desse modo, conforme consignado na decisão de id. 158517198, diante da possível nulidade de notificação editalícia, que impossibilitou o exercício da ampla defesa no processo administrativo ambiental, o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

Logo, com a cautela de estilo, a decisão agravada deve ser alterada pelos fatos e fundamentos jurídicos retromencionados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
o recurso de agravo de instrumento interposto, para conceder a liminar vindicada na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023